Tribunal: STF
Processo: ARE 1440958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINISTRO EM CRUZAMENTO DE VIA FÉRREA. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E LOCOMOTIVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEMANDADA.



    ADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO DO PARANÁ QUANTO À SINALIZAÇÃO NO LOCAL DO ACIDENTE. TEMÁTICA TRATADA EM INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRIDA. TESE AFASTADA. MATÉRIA ATINGIDA PELA PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 473 DO CPC/73 (ART. 507 DO CPC/15). NÃO CONHECIMENTO DA TEMÁTICA.



    MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM RELAÇÃO A TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO-USUÁRIOS DOS SERVIÇOS FÉRREOS. ART. 37, § 6°, DA CF.



    AUSÊNCIA DE ADEQUADA SINALIZAÇÃO NO LOCAL DO SINISTRO. INEXISTÊNCIA DE CANCELA E AVISO LUMINOSO. ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO AO FATO DO MAQUINISTA TER ACIONADO A BUZINA DURANTE A PASSAGEM DE NÍVEL E EXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO COM COLETE REFLEXIVO A INDICAR A TRAVESSIA. INFORTÚNIO OCORRIDO EM PERÍODO NOTURNO, EM TRECHO DE DESCIDA, COM PISTA MOLHADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA EVIDENCIADA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE ATUAÇÃO PREVENTIVA E VIGILÂNCIA, ASSIM COMO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 10, 12, 13, 54, IV, TODOS DO DECRETO N. 1.832/1996. DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEICULO DA '1 EMPRESA DEMANDANTE NÃO COMPROVADA. EXEGESE DO ART. 333, II, DO CPC/73 (ART. 373, II, DO CPC/15). SENTENÇA MANTIDA.



    [...] "A responsabilidade da ALL no presente caso é objetiva, pois a empresa é concessionária de serviço público, conforme se constata do Contrato de Concessão celebrado com a União para a exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga na malha sul, aplicando-se a ora Apelante as disposições do art. 37, § 6° da Constituição Federal. IV - Mesmo que o transporte seja apenas de carga e com a finalidade exclusivamente privada, a responsabilidade da concessionária não se aplica apenas aos usuários dos serviços férreos, mas se estende aos terceiros que ficam expostos aos riscos da atividade exercida pela empresa". (TJPR, AC n. 995067-0, Desembargador Rubens Oliveira Fontoura, Primeira C.Civel, j. em 07.05.2013).



    "- O descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua, bem como de manutenção dos equipamentos e instalações de segurança, implica em responsabilização da Concessionária do serviço público de transporte ferroviário, passível de ser elidida somente quando comprovada a culpa exclusiva da vítima.



    - Da Concessionária que deixou de zelar pela normalidade da utilização e transposição da via férrea, com a adoção de medidas eficazes de prevenção e vigilância, não há como se excluir a responsabilidade por acidente ocorrido em passagem de nível" (TJMG, Apelação Cível 1.0223.12.016758-8/001, Des. Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, j. em 23/03/2017).



    HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE FIXAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA CPC/73. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente